Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A saúde é dever do Estado e direito do cidadão nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, de modo que a assistência sanitária da população deve ser prestada de maneira tempestiva e adequada, mormente pelo fato de já haver decorrido mais de 30 do advento da Constituição de 1988, devendo as promessas constitucionais, sobretudo no campo da saúde, terem sido cumpridas.
2. A autora, gestante e com a bolsa rompida, foi intempestivamente internada em hospital da rede pública de saúde. Além disso, nenhum profissional do Distrito Federal acompanhou o efetivo nascimento de seu filho, apesar de já estar no Centro Obstétrico, o qual nasceu apenas com o auxílio da acompanhante. Por fim, a autora permaneceu em maca no corredor do Centro Obstétrico com seu recém-nascido por meio de 36 (trinta e seis) horas, aguardando vaga na maternidade. Tudo isso revela flagrante falha na prestação de saúde por parte do Distrito Federal, haja vista que a autora e seu filho ficaram expostos a riscos desnecessários, além das péssimas condições de hospedagem, mormente em tempos de pandemia da COVID-19, do que emerge o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais suportados pela autora.
3. A indenização, como regra, deve ser medida pela extensão do dano nos termos do artigo 944 do Código Civil. Considerando as especificidades do caso concreto, é de rigor a redução da indenização definida em sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.